Tribunal: TJSP
Processo: 1007319-12.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação indenizatória, cumulada com pedido de tutela de urgência. Corte no fornecimento de água por parte do locador. Poço artesiano. Sentença de parcial procedência, determinando o reestabelecimento do fornecimento de água e condenando a locadora em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso apresentado pela Ré. Alegação de que a determinação de

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação indenizatória, cumulada com pedido de tutela de urgência. Corte no fornecimento de água por parte do locador. Poço artesiano. Sentença de parcial procedência, determinando o reestabelecimento do fornecimento de água e condenando a locadora em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso apresentado pela Ré. Alegação de que a determinação de reestabelecimento da ligação de água encontra-se prejudicada, diante do julgamento em segundo grau da ação de despejo por denúncia vazia de 1041599-66.2018.8.26.0002, mantendo a sentença que decretou a procedência da ação de despejo. Descabimento. Decisão proferida pela Presidência de Direito Privado que em sede de admissibilidade de Recurso Especial, atribuiu efeito suspensivo para obstar a ordem de despejo até o julgamento pelo STJ. Alegação de não comprovação de danos morais e ausência de prova da situação fática. Improcedência. Corte indevido do fornecimento de água. Autor que exerce o ofício de borracheiro desde o ano de 2005 e permaneceu sem água decorrente de poço artesiano. Dever do locador de entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina e a garantir durante a vigência da locação o uso pacífico. Inteligência do art. 22 da Lei 8.245/91. Danos morais devidos. Vedação ao exercício arbitrário das próprias razões. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.